Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACESSÕES E BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL PERTENCENTE AO PAI DA COMPANHEIRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ. VERIFICAÇÃO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO.
1. Requerida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva pretendida, a parte deve depositar o rol de testemunhas em juízo no prazo fixado pelo juiz, sob pena de preclusão (CPC, art. 357, §4o c/c art. 450).
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a testemunha deixar de ser ouvida em razão de a parte interessada no seu depoimento ter permanecido inerte quanto à apresentação do exigido rol, deixando para oferecê-lo apenas no momento da assentada, quando já preclusa a oportunidade.
3. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. Não se admite que qualquer pessoa se enriqueça às custas de terceiro, a teor do art. 884 do Código Civil.
4. Conjugando as declarações prestadas pela testemunha ouvida em juízo com os documentos apresentados e as afirmações dos envolvidos, tem-se por satisfatoriamente verificado se tratar de verdadeiras acessões que desembocaram na construção de uma casa nova em substituição da que existia no local, aumentando-lhe consideravelmente seu valor, e não simples benfeitorias de melhoramento e embelezamento.
5. Indene de dúvidas que a obra foi realizada no curso da união estável, sendo executada em terreno pertencente ao pai da companheira. Dessa forma, conclui-se que o então casal contou com a anuência do proprietário, o qual, detendo os direitos sobre o imóvel e os meios necessários para exigi-los, conhecendo os fatos, não ofereceu oposição à construção, o que faz presumir a boa-fé do autor.
6. Conquanto o imóvel pertencesse ao pai da então companheira, tendo cedido para o casal o reformar e nele fixar moradia durante a união estável outrora mantida entre o autor e a primeira ré, que terminou mais de 10 (dez) anos depois, há que se considerar a modificação empreendida no bem no início do relacionamento marital, de modo que parte do valor investido deverá ser a ele reembolsado, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento sem causa daquelas que se beneficiaram com aquilo que foi investido por outrem na construção em discussão, a teor dos art. 884 c/c art. 1.255, ambos do CPC.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao recurso.